Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS SERVIÇOS DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À INFRAESTRUTURA TÉCNICO-OPERACIONAL. DETRAN/DF. REPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda são técnicas, exigindo, por conseguinte, maiores esclarecimentos e, somente com o exercício do contraditório e com a devida instrução probatória haverá elucidação da situação de fato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.